Tribunal: STJ
Processo: 0015419-85.2015.8.19.0210
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797717 - RJ (2024/0433061-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
FABIO FRASATO CAIRES - SP124809
AGRAVADO
: ALESSANDRA DA SILVA LIMA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: VINICIUS DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO
: GIOVANNA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DUVAL VIANNA - RJ020526
AGRAVADO
: INTALOG LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por dano moral cumulada com reparação por dano
material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50122455 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:39
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 0d9a59db-ceba-46b5-8374-626a076c32ba

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797717 - RJ (2024/0433061-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
FABIO FRASATO CAIRES - SP124809
AGRAVADO
: ALESSANDRA DA SILVA LIMA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: VINICIUS DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO
: GIOVANNA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DUVAL VIANNA - RJ020526
AGRAVADO
: INTALOG LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO
MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por dano moral cumulada com reparação por dano
material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ALFA SEGURADORA S. A, contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: de compensação por dano moral cumulada com reparação por dano
Ação
material, ajuizada por VINICIUS DOS SANTOS SANTANA e outros, em face de INTALOG
LOGISTICA TRANSPORTES LTDA., na qual houve denunciação de ALFA SEGURADORA S/A,
em razão de evento danoso que teria causado incapacidade permanente.
: julgou procedentes os pedidos, para condenar a denunciada a
Sentença
reembolsar à denunciante o valor por esta pago até o limite de R$ 400.000,00
Documento eletrônico VDA49091064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/08/2025 16:02:04
Código de Controle do Documento: 4375ed7d-cefe-4f50-a561-9935daf4be28

(quatrocentos mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corrigido monetariamente
a partir da data do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar de sua
citação
: deu parcial provimento às apelações interpostas por INTALOG e por
Acórdão
ALFA, para minorar o valor do pensionamento mensal vitalício para o equivalente a 1
(um) salário mínimo, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CIVIL. Ação de indenização por danos material e moral por
responsabilidade civil extracontratual, decorrente de evento danoso. A
responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e
927, todos do Código Civil, sendo necessária a presença dos seguintes elementos:
conduta, resultado danoso, nexo causal, e culpa ou dolo do agente. O contexto
probatório se revela suficiente a demonstrar a dinâmica do acidente corroborado
pela própria contestação da empresa ré que não nega o fato. Laudo pericial que
atesta que o autor ficou com déficit de incapacidade parcial permanente. Dano
moral positivado e fixado de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Pensionamento mensal minorado
refletindo o apurado pela perícia técnica. Parcial provimento. (e-STJ Fl. 1.255)

não conheceu do agravo em recurso especial interposto
Decisão unipessoal:
pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que impugnou todos os fundamentos
Agravo interno
da decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, de modo que a
incidência da Súmula 182/STJ à espécie se revela indevida. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ: incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente, limitando-
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA49091064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/08/2025 16:02:04
Código de Controle do Documento: 4375ed7d-cefe-4f50-a561-9935daf4be28

Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma, DJe
de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n. 1.895.548
18/8/2023
/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49091064 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/08/2025 16:02:04
Código de Controle do Documento: 4375ed7d-cefe-4f50-a561-9935daf4be28

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.717 / RJ
Número Registro: 2024/0433061-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154198520158190210 154198520158190210 202202288002 202224504246 5061819197205
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
FABIO FRASATO CAIRES - SP124809
AGRAVADO
: ALESSANDRA DA SILVA LIMA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: VINICIUS DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO
: GIOVANNA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DUVAL VIANNA - RJ020526
AGRAVADO
: INTALOG LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALFA SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : MAURÍCIO SANITA CRESPO - SP124265
Documento eletrônico VDA50097386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: d5848bdb-d7c8-41e7-9e73-0b507c44ef88

FABIO FRASATO CAIRES - SP124809
AGRAVADO
: ALESSANDRA DA SILVA LIMA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: VINICIUS DOS SANTOS SANTANA
AGRAVADO
: GIOVANNA LIMA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DUVAL VIANNA - RJ020526
AGRAVADO
: INTALOG LOGISTICA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: EDUARDO LANDI DE VITTO - RJ160924
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:29:28
Código de Controle do Documento: d5848bdb-d7c8-41e7-9e73-0b507c44ef88